Tribunal: TJBA
Processo: 8033015-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033015-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA Advogado(s): JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: M. VITORINO E CIA. Advogado(s): MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Acerca da possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, com previsão no art. 835, § 2º, do CPC, que se baseia o princípio da menor onerosidade da execução, não consiste em direito absoluto do devedor, devendo ser ponderado com o princípio da efetividade da execução. Consoante têm decidido nossos pretórios, a princípio deve prevalecer a ordem estabelecida no referido dispositivo, somente cabendo ao juiz alterá-la conforme as circunstâncias do caso. Da leitura dos autos, não se vislumbram razões para que o juiz pudesse proceder a substituição requerida, tampouco se afigura elevado o valor da execução para a recorrente, correspondente a R$ 37.976,27 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), em novembro de 2022 (ID 47186300, pg. 83), mormente considerando que a executada é empresa que possui vasta rede de filiais. Não se mostra relevante, por outro lado, a fundamentação do pedido de substituição da penhora, além de o credor ter se manifestado pelo seu indeferimento. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8033015-03.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Empreendimentos Farmacêuticos Globo Ltda. e, como agravada, M. Vitorino e Cia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça